Tribunal: STF
Processo: HC 185871
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de João Batista Bento, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 552.230/SP (evento 2 – fls. 110/5).
    Em 18.02.2017, o paciente foi preso em flagrante delito e, posteriormente, denunciado pela suposta prática de crime de feminicídio, na forma tentada, tipificado nos arts. 121, § 2º, IV, VI, § 2º-A, I, § 7º, III, c/c 14, II e 61, II, e, do Código Penal. O juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva e, após receber a peça acusatória, pronunciou o paciente (evento 2 – fls. 96/101). 
    Inconformada, a Defesa manejou recurso em sentido estrito perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso (evento 2 – fls. 73/86). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do HC 552.230/SP. Ato contínuo, a Corte Superior negou provimento ao agravo regimental interposto (evento 2 – fls. 90/5 e 96/101). 
    No presente writ, a Impetrante alega excesso de prazo para formação de culpa, preso o paciente desde 18.02.2017. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROLATADA. SÚMULA 21/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).
    2. No caso, embora o agravante esteja cautelarmente segregado há mais de três anos, verifica-se que o processo observa trâmite regular, em face de sua complexidade e da necessidade de atendimento a diligências no curso da instrução, tais como o julgamento do Recurso em Sentido Estrito, pelo Tribunal a quo.
    3."Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução (enunciado de Súmula n. 21 do STJ). 4. Agravo não provido.” 
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata soltura do paciente.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colham-se informações, em caráter de urgência, junto à 1ª Vara do Júri do Foro Central Criminal da Comarca de São Paulo/SP (Processo 0001350-68.2017.8.26.0635) quanto à situação atual de João Batista Bento, bem como o envio da senha ou chave de acesso para consulta ao andamento processual dos autos, devendo encaminhar cópia dos documentos que reputarem relevantes.
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora